Tribunal: STM
Processo: 7000338-56.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Comete o crime de falsidade ideológica o agente que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar – art. 312 do CPM. 2. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 3. Recursos não providos. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000338-56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GASPAR PEREIRA DE CASTRO JÚNIOR (OAB DF46761)
APELADO: ADÃO ALVES LUCENA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CARLOS SIDNEY DE OLIVEIRA (OAB DF3338)
APELADO: GILMAR VITOR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA (OAB DF31362)
APELADO: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB DF44023)
APELADO: JOAQUIM DIAS BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA (OAB DF53410)
ADVOGADO(A): DÉBORA DE CASTRO BARROS (OAB DF44597)
ADVOGADO(A): RAFAELLA NERY DOS SANTOS (OAB DF060048)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DA DEFESA
CONSTITUÍDA DO CEL INT R/1 AER ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, PARA
MANTER ÍNTEGRA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000338-56.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): GASPAR PEREIRA DE CASTRO JÚNIOR (OAB DF46761)
APELADO: ADÃO ALVES LUCENA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): CARLOS SIDNEY DE OLIVEIRA (OAB DF3338)
APELADO: GILMAR VITOR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA (OAB DF31362)
APELADO: ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): VALDINEI CORDEIRO COIMBRA (OAB DF44023)
APELADO: JOAQUIM DIAS BEZERRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA (OAB DF53410)
ADVOGADO(A): DÉBORA DE CASTRO BARROS (OAB DF44597)
ADVOGADO(A): RAFAELLA NERY DOS SANTOS (OAB DF060048)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ANTONIO MARTINS DE ALENCAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA
DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL.
PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Comete o crime de falsidade ideológica o agente que omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar –
art. 312 do CPM.
2. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade
dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades.
Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência
prevalecem para absolvê-los.
3. Recursos não providos. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos do Ministério Público
Militar e da Defesa constituída do Cel Int R/1 Aer ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR,
mantendo inalterada Sentença hostilizada.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação (Ap) interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pela Defesa constituída do Cel Int R/1 Aer Antônio Martins de Alencar (Cel
R/1 Alencar).
Os recorrentes atacam a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da União (JMU) da 2ª Auditoria da 11ª CJM (2ª Aud/11ª CJM), que julgou improcedente a
Denúncia e absolveu, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, o Cel R/1 Alencar e os
civis Antônia Edna Bezerra Cunha (Antônia), Adão Alves Lucena (Adão), Gilmar Vitor da
Silva (Gilmar) e Joaquim Dias Bezerra (Joaquim) da imputação da prática do delito tipificado
no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM.
A Denúncia foi recebida em 1º.4.2022. Os fatos ocorridos no Comando de
Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) [Observação: atual Comando de Operações
Aeroespaciais (COMAE)], no período de 29.9.2015 a 22.9.2016, foram, em síntese, assim
narrados (Processo relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 1, doc.
DENÚNCIA1):
“[...] O IPM foi instaurado [...] por intermédio da Portaria COMAE n° R-4/AJUR, de
24.8.2017 [...] a partir da requisição do MPM [...] que demonstraram possíveis
irregularidades nas contratações realizadas entre o COMDABRA e a empresa LUCENA [...].
As investigações se originaram de uma mensagem anônima encaminhada ao MPM, relatando
possíveis irregularidades envolvendo o primeiro denunciado (Cel ALENCAR) e alguns
fornecedores. Após o aprofundamento das investigações, foram verificadas contratações
alternadas entre a [...] LUCENA e as empresas LIDER [...] BEZERRA – ME e V & S REALCE
[...], das quais eram representantes à época os denunciados civis. Desse modo, diante das
evidências iniciais de possíveis favorecimentos às referidas empresas, foram realizadas
diligências com o objetivo de verificar se os materiais foram efetivamente fornecidos e os
serviços prestados, tendo esse levantamento ocorrido em duas etapas: a primeira, com a
elaboração de Relatórios Técnicos de Engenharia, com verificação visual in loco; a segunda,
por intermédio de laudos contábeis, com o objetivo de identificar supostos prejuízos ao
patrimônio sob a Administração Militar.
[...]
A partir dos Relatórios Técnicos e Laudos Periciais, restou demonstrado que ocorreram
prejuízos ao erário em relação aos serviços requisitados e prestados pelas
empresas: LIDER [...], LUCENA [...]., V&S REALCE [...] e BEZERRA [...], das quais eram
representantes/responsáveis à época dos fatos, respectivamente, a segunda denunciada
(ANTÔNIA), o terceiro denunciado (ADÃO), o quarto denunciado (GILMAR) e o quinto
denunciado (JOAQUIM).
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que as investigações demonstraram que os fatos não se restringiram a meras
inexecuções contratuais, que resultaram em prejuízos à Administração Militar, mas sim
à existência de um ‘esquema’ minucioso de ‘repasse’ de Atas de Registro de Preços, que
ocorria após a realização do processo licitatório, frustrando o caráter competitivo do certame,
e que tinha por objetivo a escolha da empresa que prestaria efetivamente o serviço e/ou
fornecer o material, inclusive diversos do efetivamente licitado.
Em outras palavras, ocorria a prática da nefasta ‘química’ com a inserção de declarações
falsas, [...] que se iniciavam já com a emissão dos Pedidos Parciais de Materiais/Serviços
(PPM/S) e se concretizavam com o efetivo ateste nas notas fiscais, como se o serviço prestado
fosse aquele para o qual ocorreu o processo licitatório.
Melhor explicando: a empresa vencedora da licitação firmava a Ata de Registro de Preços e,
posteriormente, ‘repassava’ os serviços para outras empresas, que executavam serviços
inclusive diversos dos quais haviam sido licitados.
Assim, era realizado o pagamento de um serviço não previsto, não licitado, sendo atestadas as
notas fiscais com serviços e materiais nela descritos divergentes daqueles efetivamente
prestados, existindo a descaracterização dos próprios serviços/materiais licitados. [...]
Ressalte-se que o Edital [...] não previa sequer a admissão da subcontratação do objeto
licitatório [...], ao passo que os denunciados, agindo em comunhão de esforços, promoviam
uma verdadeira ‘escolha’ da empresa que prestaria o serviço, o qual, passava à margem dos
serviços efetivamente licitados pela Administração Militar. [...]
Portanto, no presente caso, como os ‘repasses’ ocorreram após a realização da licitação, no
momento da requisição, prestação dos serviços e efetivo recebimento, com o ateste das notas
fiscais, restou caracterizada a prática de falsidade ideológica. [...].”
Ao individualizar as condutas na Denúncia, o MPM afirma que o Cel R/1
Alencar, atuando na função de Chefe de Gabinete do COMDABRA, teria emitido Pedidos
Parciais de Materiais/Serviços (PPM/S). Na visão acusatória, o suposto agente teria
solicitado serviços que haviam sido previamente licitados.
Para o MPM, posteriormente, o Cel R/1 Alencar teria atestado notas fiscais com
informações falsas, no sentido de que os mencionados serviços haviam sido prestados
conforme o estabelecido no certame.
Segundo o Parquet, as condutas desse acusado teriam gerado, por diversas
vezes e no âmbito de cada empresa, prejuízos à Administração Militar (Adm Mil). Nesse
aspecto, observe-se o seguinte quadro:
NÚMERO DE VEZES
EMPRESA
19 (dezenove)
LIDER
1 (uma)
LUCENA
3 (três)
V&S REALCE
9 (nove)
J. D. BEZERRA- ME
Quanto à ré Antônia, o MPM afirma que atuava como representante da LIDER
junto ao COMDABRA; não constava, à época dos fatos, como sócia; agia no repasse de Atas
de Registro de Preço (ARP); e, no tocante ao ateste da nota fiscal de sua empresa, concorreu
para a prática delituosa de falsidade ideológica.
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o Parquet, o réu Adão, representante da LUCENA, tinha
conhecimento do esquema de repasse de ARP e concorreu efetivamente para a prática de
falsidade ideológica em relação ao ateste da nota fiscal da sua empresa.
Sobre o réu Gilmar, representante da REALCE, o MPM sustenta que
participava do esquema e concorreu para a prática do delito de falsidade ideológica em
relação ao ateste das notas fiscais de sua empresa.
No tocante ao réu Joaquim, representante da J. D. BEZERRA- ME BE, o Órgão
Ministerial expõe que repassou a execução dos serviços para outras empresas e concorreu,
efetivamente, para o crime de falsidade ideológica em relação ao ateste das notas fiscais da
sua empresa.
Ao final da Exordial, o MPM requereu a aplicação subsidiária do art. 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 942, parágrafo único, do Código
Civil (CC). Nesse fundamento legal, o Parquet busca estabelecer a obrigação solidária entre
os supostos agentes, visando à reparação de dano ao Erário [R$ 263.147,52 (duzentos e
sessenta três mil, cento e quarenta sete reais e cinquenta e dois centavos)]. Na sua visão,
embora solidária, a responsabilidade de cada acusado definiria a sua cota em relação ao
prejuízo causado.
Constam no IPM n° 0000220-55.2017.7.11.0211, dentre outros, os seguintes
documentos:
- Relatório Técnico nº 013/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS2/13);
- Parecer Técnico nº 012/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 14/17);
- Parecer Técnico nº 013/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 18/20 - fl.6);
- Parecer Técnico nº 014/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 20/24 - fl.6);
- Parecer Técnico nº 015/DT-INFRA/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 24 - fl. 7/DILIGÊNCIAS 28
- fl.5);
- Parecer Técnico nº 016/DT-INFRA/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 28 - fl. 7/DILIGÊNCIAS 32-
fl.8);
- Parecer Técnico nº 017/DT-INFRA/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 32 - fl. 9/DILIGÊNCIAS 37-
fl.5);
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Parecer Técnico nº 018/DT-INFRA/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 37 - fl. 7/DILIGÊNCIAS 38-
fl.6);
- Parecer Técnico nº 019/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 38 - fl. 8/DILIGÊNCIAS 43
- fl.2);
- Parecer Técnico nº 20/DT-INFRA/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 44/DILIGÊNCIAS 47 - fl.2);
- Parecer Técnico nº 21/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 47- fl.3/DILIGÊNCIAS 50 -
fl.3);
- Parecer Técnico nº 22/DTINFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 50- fl.4/DILIGÊNCIAS 51 -
fl.8);
- Parecer Técnico nº 23/DTINFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 51- fl.9/DILIGÊNCIAS 54 -
fl.9);
- Parecer Técnico nº 24/DTINFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 54- fl.11/DILIGÊNCIAS 57
- fl.4);
- Parecer Técnico nº 25/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 57- fl.6/DILIGÊNCIAS 59 -
fl.5);
- Parecer Técnico nº 26/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 59- fl.6/DILIGÊNCIAS 63 -
fl.5);
- Parecer Técnico nº 27/DT-INFRA BR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 64/DILIGÊNCIAS 68 - fl.3);
- Parecer Técnico nº 28/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 68 – fl.4/DILIGÊNCIAS 72 -
fl.7);
- Parecer Técnico nº 29/DT-INFRABR/2020 (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS 72 – fl.8/DILIGÊNCIAS 77);
- Laudo Pericial Contábil de Dano ao Erário, datado de 20.10.2020 (Processo
relacionado: IPM n° 0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 142, docs. DILIGÊNCIAS
82/DILIGÊNCIAS 89);
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Laudo Pericial Contábil de Dano ao Erário, datado de 19.7.2021 (Processo
relacionado: IPM n° 0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 218, docs. DILIGÊNCIAS
44/DILIGÊNCIAS 50);
- Laudo Pericial Contábil de Dano ao Erário, datado de 31.8.2021 (Processo
relacionado: IPM n° 0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 240, doc. DILIGÊNCIAS 2 – fls.
23/27);
- Relatório e Solução do IPM (Processo relacionado: IPM n° 0000220-
55.2017.7.11.0211, Evento 1, docs. IP-RELAT21/IPMSOL22); e
- Notas fiscais das empresas:
a. LÍDER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E
SERVIÇOS (Processo relacionado: IPM n° 0000220-55.2017.7.11.0211, Eventos 218, docs.
DILIGÊNCIAS 36/40 e 240, docs. DILIGÊNCIAS 1 – fls. 24/27/DILIGÊNCIAS 2 – fls.
1/14);
b. LUCENA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA (Processo relacionado:
IPM n° 0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 1, doc. IPM5, fls. 43/46);
c. V&S REALCE E SERVIÇOS LTDA (Processo relacionado: IPM n°
0000220-55.2017.7.11.0211, Evento 240, doc. DILIGÊNCIAS 1, fls. 18/23); e
d.
J.D.
BEZERRA-ME
(Processo
relacionado:
IPM
n°
0000220-
55.2017.7.11.0211, Evento 218, docs. DILIGÊNCIAS 35 e DILIGÊNCIAS 41/43 , fls.
18/23).
Na APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, constam, dentre outros, os seguintes
documentos:
- cópias dos boletins com as publicações das comissões de recebimento de
materiais e serviços do COMDABRA, no ano de 2017 (Processo relacionado: APM n°
7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 220, docs. BOL_INDIV1/2);
- Notas Fiscais e de Empenho das empresas LIDER, LUCENA, REALCE e
BEZERRA, no período de 2014 a 2017 (Processo relacionado: APM n° 7000037-
07.2022.7.11.0011, Evento 226, docs. ANEXO2/7); e
- Certidões de Antecedentes Criminais dos réus (Processo relacionado: APM n°
7000037-07.2022.7.11.0011, Eventos 30/31).
A Denúncia foi recebida em 1º.4.2022 (Processo relacionado: APM n°
7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. DEC2).
As citações dos réus Cel R/1 Alencar, Adão, Antônia e Joaquim ocorreram em
7.4.2022. O réu Gilmar foi citado em 12.4.2022 (Processo relacionado: APM n° 7000037-
07.2022.7.11.0011, Eventos 28 e 32, doc. CERT1).
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 30.5.2022, as testemunhas do MPM foram inquiridas em Juízo: Ten Brig Ar
R/1 Antônio Carlos Egito do Amaral, Cel R/1 José Magalhães Bastos, Ten R/1 Eduardo
Pacheco Loureiro, Ten R/1 Nilton Alves da Silva e Ten R/2 Ellen Cristina Monteiro
Abramides (Processo relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.001, Evento 128, docs.
VÍDEO1/5).
Em 15.8.2022, as testemunhas arroladas pelas Defesas dos réus Adão e Antônia
foram ouvidas: José Carlos Lisboa da Silva Júnior e José Reginaldo Queiroz Pinho. Na
mesma data, os réus foram interrogados (Processo relacionado: APM n° 7000037-
07.2022.7.11.0011, Evento 197, docs. VÍDEO1/3).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e as Defesas dos réus Adão, Antônia,
Gilmar e Joaquim nada requereram (Processo relacionado: APM n° 7000037-
07.2022.7.11.0011, Evento 202, doc. MANIF_MPF1, e Evento 209).
Por sua vez, a Defesa do réu Cel R/1 Alencar requereu a realização de
diligências e a juntada de vários documentos, as quais foram efetivadas (Processo
relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Eventos 210, 220 e 226).
Em sede de Alegações Finais, o MPM requereu a condenação de todos os réus
como incursos nas sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica), nos seguintes moldes
(Processo
Relacionado: APM
n°
7000037-07.2022.7.11.0011,
Evento
231,
doc.
ALEGAÇÕES1):
- Cel R/1 Alencar - 32 (trinta e duas) vezes, em concurso material de crimes por
6 (seis) vezes, todos mediante continuidade delitiva;
- Antônia - 19 (dezenove) vezes, em concurso material de crimes em 4 (quatro)
oportunidades, todas em continuidade delitiva;
- Adão - 1 (uma) vez;
- Gilmar - 3 (três) vezes, em continuidade delitiva; e
- Joaquim - 9 (nove) vezes, 1 (uma) vez em concurso material de crimes com
outras 8 (oito) condutas, sendo que estas estariam, entre si, em continuidade delitiva.
Para além, o Parquet requereu a condenação dos réus no valor de R$
263.147,52 (duzentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois
centavos) para a reparação dos danos causados, mediante responsabilidade solidária e
proporcional ao envolvimento de cada agente nos fatos delituosos.
A
Defesa
do
Cel
R/1
Alencar,
em
Alegações
Escritas,
suscitou, preliminarmente, a inépcia da Denúncia, por ausência de individualização da
conduta e da descrição do fato criminoso - art. 77 do CPPM. No mérito, aduziu que as
condutas não configuram o crime de falsidade ideológica. Em consequência, pleiteia a
absolvição com fulcro no art. 439, “a” (inexistência do fato ou não haver prova da sua
existência), do CPPM. Alternativamente, requereu a absolvição conforme o art. 439, “e”, do
CPPM, mencionando o resultado inconclusivo da prova pericial e a contrariedade dos
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimentos testemunhais quanto ao recebimento de serviços não prestados ou diversos
daqueles descritos nas notas (Processo Relacionado: APM n° 7000037-37.2022.7.11.0011,
Evento 242).
A Defesa da ré Antônia, em Alegações Escritas, afirmou que as Notas Fiscais
eram verdadeiras, correspondendo aos serviços para os quais a sua empresa fora contratada.
Assim, pleiteou a sua absolvição, conforme o art. 439, “a”, do CPPM. Alternativamente,
suscitou, como fundamento, o art. 439, “e”, do CPPM, considerando a insuficiência de provas
para atestar a desconformidade dos serviços e materiais nas Notas Fiscais com os
efetivamente executados ou fornecidos. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu
a improcedência da fixação de valor mínimo para a reparação de danos, por falta de previsão
no CPPM (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 241, doc.
ALEGAÇÕES1).
A Defesa do réu Adão, em Alegações Escritas, sustentou que os serviços foram
prestados e entregou os materiais contratados, requerendo a absolvição, nos termos do art.
439, “e”, do CPPM (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento
240, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa do réu Gilmar consignou que os serviços, pelos quais a sua empresa
foi contratada, restaram executados corretamente; na OM, havia constante canteiro de obras;
e os Laudos não especificaram os serviços realizados. Pleiteou: a absolvição - art. 439, “e”,
do
CPPM
-;
e, sendo condenado, a pena mínima, sem a devolução de
valores. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o simples descumprimento
contratual (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 239, doc.
ALEGAÇÕES1).
A Defesa do réu Joaquim alegou a inépcia da Denúncia, por supostamente não
preencher os requisitos do art. 77 do CPPM. No mérito, sustentou a inexistência de provas
do crime de falsidade ideológica, em face da inconsistência da prova pericial; e a falta de
previsão legal para lhe impor a reparação de danos, pedindo a absolvição - art. 439 (sem
mencionar a alínea) do CPPM (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011,
Evento 249, doc. ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento de 30.1.2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Aud/11ª CJM, monocraticamente, rejeitou a preliminar de inépcia da Denúncia.
No mérito, o Magistrado julgou improcedente a pretensão Ministerial e
absolveu todos os réus da imputação do delito previsto no art. 312 do CPM, com fundamento
no art. 439, “e” (insuficiência de provas), do CPPM, indeferindo o requerimento do MPM de
fixação de valores mínimos necessários à reparação dos danos:
“[...] as incertezas sobre a materialidade do delito são tão grandes que sequer houve, por
parte do MPM, o cotejamento das informações que deveriam constar nas notas com o que
efetivamente constou, não se admitindo no processo penal, que tamanha imprecisão seja apta
a ensejar uma condenação criminal.
Por outro lado, assiste razão às Defesas no pleito de absolvição dos acusados, em seus
arrazoados escritos, pois ao longo da instrução criminal não se logrou êxito em produzir
elementos de convicção suficientes para confirmar os indícios que embasaram o oferecimento
da denúncia.
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, os acusados devem ser absolvidos, em
respeito ao princípio do in dubio pro reo.
Concluindo a fundamentação, infere-se das provas carreadas para os autos que a ‘reforma
organizacional’ promovida pelo então Comandante da FAB, associada à realização de dois
grandes eventos (Copa do Mundo e Olimpíadas) e a carência de pessoal naquela OM à época
dos fatos, contribuíram para a prática de diversos atos administrativos em desconformidade
com os Regulamentos Militares, mormente o Regulamento de Administração. Todavia, não
restou demonstrado, com absoluta certeza, que essas condutas tiveram um colorido penal
capaz de ensejar a condenação criminal dos acusados, devendo os mesmos serem absolvidos
por falta de prova. [...].”
As partes foram intimadas eletronicamente da Sentença em 1º.2.2023 (Processo
Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Eventos 256/261).
Irresignados, o Parquet e a Defesa Constituída do Cel R/1 Alencar
interpuseram, tempestivamente, os seus respectivos apelos (Processo Relacionado: APM n°
7000037-07.2022.7.11.0011, Eventos 265/266, docs. APELAÇÃO1). Os demais réus não
recorreram (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Eventos 297/298,
docs. CERT1).
O MPM, em suas Razões Recursais, afirma que o arcabouço probatório é
robusto, estando amparado em laudos técnicos e na prova testemunhal.
Nessa base, o Parquet requer a reforma da Sentença, para que todos os apelados
sejam condenados como incursos no crime do art. 312 do CPM, fixando-se, solidária e
proporcionalmente, o valor mínimo para a reparação de danos no montante de R$ 263.147,52
(duzentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
(Processo
Relacionado: APM
n°
7000037-07.2022.7.11.0011,
Evento
273,
doc.
RAZAPELCRIM1).
A Defesa do Cel R/1 Alencar, em Contrarrazões, afirma que os Relatórios
Técnicos não especificaram o prejuízo causado à Adm Mil; os Laudos Periciais de Dano ao
Erário foram inconclusivos; e os depoimentos e os interrogatórios inocentam o acusado,
pugnando pela manutenção da sua absolvição. O acusado também pede, à luz do seu Recurso,
para modificar o fundamento absolutório para o art. 439, alínea “a” (inexistência do fato ou
não haver prova da sua existência), do CPPM (Processo Relacionado: APM n° 7000037-
07.2022.7.11.0011, Evento 285, doc. CONTRAZAP1).
A Defesa da Antônia, em sede de Contrarrazões, aponta que inexistiu
confissão extrajudicial, pois a ré depôs sobre fatos diversos no IPM; o conteúdo das Notas
Fiscais, emitidas pela LIDER, reflete o teor das Notas de Empenho da OM, confirmando a
realização dos serviços; o MPM não comprovou quais serviços ou materiais seriam
ideologicamente falsos; e os Pareceres Técnicos foram inconclusivos, requerendo o não
provimento do Apelo. Subsidiariamente, pugna pela improcedência do pedido de fixação do
valor mínimo para a reparação dos danos. Caso haja condenação, pleiteia nova perícia para
determinar o valor a ser pago, compensando-se os serviços e os materiais fornecidos. Se for
imposta pena privativa de liberdade, pede a concessão do sursis (Processo Relacionado: APM
n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 284, doc. CONTRAZAP1).
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa do réu Adão, em sede de Contrarrazões, alega que a empresa
LUCENA seguiu as ordens emanadas pelo Cel R/1 Alencar; entregou os serviços pelos quais
foi contratada; e não praticou falsidade ideológica, requerendo a manutenção da Sentença
absolutória (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 295, doc.
CONTRAZ1).
A Defesa do réu Gilmar, em sede de Contrarrazões, pugna pela manutenção
integral da Sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, requerendo o não provimento
do Apelo do MPM (Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 283,
doc. CONTRAZAP1).
A Defesa do réu Joaquim, também em Contrarrazões, alega que falta lastro
probatório para condená-lo; os serviços contratados foram prestados; e as perícias
foram imprecisas, requerendo a manutenção integral da Sentença absolutória (Processo
Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 296, doc. CONTRAZAP1).
A Defesa do Cel R/1 Alencar, em suas Razões Recursais, objetiva a reforma
do fundamento da absolvição da alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação)
para a “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), ambas
do art. 439 do CPPM, sustentando que a inexistência dos fatos restou provada (Processo
Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 275, doc. RAZAPELCRIM1).
O MPM, em Contrarrazões, assevera que o conjunto probatório elucidou os
fatos criminosos; e as testemunhas confirmaram as diversas irregularidades nas obras da
OM, pedindo a condenação dos agentes e o não provimento do Apelo Defensivo (Processo
Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 286, doc. CONTRAZAP1).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi, sustenta o integral provimento do Apelo
Ministerial e a improcedência do Recurso do Cel R/1 Alencar (Evento 12, doc. PARECER1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
As presentes Apelações preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecidas, processadas e julgadas.
1 – Objeto
Trata-se de Recursos de Apelação, mediante os quais o Ministério Público
Militar (MPM) e a Defesa constituída do Cel Int R/1 Aer ANTÔNIO MARTINS DE
ALENCAR (Cel R/1 Alencar) insurgem-se em relação à Sentença monocrática do Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/11ª CJM),
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que absolveu todos os réus da imputação no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a
condenação.
Para além, o MPM, visando à reparação dos supostos danos, pleiteou a fixação
dos valores devidos pelos acusados. Todavia, o Juiz Federal Substituto da 2ª Aud/11ª CJM,
calcado na insuficiência probatória, o indeferiu (Processo Relacionado: APM nº 7000037-
07.2022.7.11.0011, Evento 254, doc. SENT1).
2 - Síntese dos fatos
Em breve recapitulação, a Denúncia imputou aos réus supostos crimes de
falsidade ideológica, que teriam se perpetrado mediante a emissão de notas fiscais referentes
a serviços prestados pelas empresas dos réus civis ao Comando de Defesa Aeroespacial
Brasileiro (COMDABRA) [atual Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE)], no
período de 29.9.2015 a 22.9.2016 (Processo Relacionado: APM nº 7000037-
07.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. DENÚNCIA1). Nesse período, o réu Cel R/1 Alencar era
o Chefe de Gabinete do COMDABRA e acumulava outras incumbências administrativas,
dentre elas, a de acompanhar as obras na Organização Militar (OM).
3 - Dos crimes imputados na Denúncia
O MPM acusa o réu militar de ter dado o “atesto de recebimento” em notas
fiscais emitidas pelas empresas dos réus civis, sem que os serviços tivessem sido totalmente
prestados.
Aduz que, mesmo na hipótese de terem sido executados, esses serviços estariam
em desconformidade com o resultado do processo licitatório, em verdadeira “terceirização”
indevida entre as empresas prestadoras de serviços ao COMDABRA.
Quanto aos réus civis, o Parquet Milicien afirma que todos concorreram para a
prática do delito de falsidade ideológica em relação ao ateste das notas fiscais de suas
respectivas empresas.
Assim, o MPM requereu a condenação de todos os réus como incursos nas
sanções do art. 312 do CPM (falsidade ideológica) nos seguintes moldes (Processo
Relacionado: APM nº 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):
- Cel R/1 ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR - 32 (trinta e duas) vezes, em
concurso material de crimes por 6 (seis) vezes, todos mediante continuidade delitiva;
- ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA - 19 (dezenove) vezes, em concurso
material de crimes em 4 (quatro) oportunidades, todas em continuidade delitiva;
- ADÃO ALVES LUCENA - 1 (uma) vez;
- GILMAR VITOR DA SILVA - 3 (três) vezes, em continuidade delitiva; e
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- JOAQUIM DIAS BEZERRA - 9 (nove) vezes, 1 (uma) vez em concurso
material de crimes com outras 8 (oito) condutas, sendo que estas estariam, entre si, em
continuidade delitiva.
Ao final da Exordial, a Representante Ministerial demandou a aplicação
subsidiária do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum (CPP) c/c o art. 942,
parágrafo único, do Código Civil (CC).
Nesse fundamento legal, o Parquet busca estabelecer a obrigação solidária entre
os supostos agentes, visando à reparação dos danos ao Erário [R$ 263.147,52 (duzentos e
sessenta três mil, cento e quarenta sete reais e cinquenta e dois centavos)]. Na sua visão,
embora solidária, a responsabilidade de cada acusado definiria a sua cota em relação ao
prejuízo causado.
4 – Da Sentença
O Magistrado de Piso, ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão
Ministerial e absolveu todos os réus da imputação do delito previsto no art. 312 do CPM,
com fundamento no art. 439, “e” (insuficiência de provas), do CPPM, indeferindo, também, o
requerimento do MPM de fixação de valores mínimos necessários à reparação dos danos
(Processo Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 254, doc. SENT1).
Segundo o Magistrado:
“[...] as incertezas sobre a materialidade do delito são tão grandes que sequer houve, por
parte do MPM, o cotejamento das informações que deveriam constar nas notas com o que
efetivamente constou, não se admitindo no processo penal, que tamanha imprecisão seja apta
a ensejar uma condenação criminal.
Por outro lado, assiste razão às Defesas no pleito de absolvição dos acusados, em seus
arrazoados escritos, pois ao longo da instrução criminal não se logrou êxito em produzir
elementos de convicção suficientes para confirmar os indícios que embasaram o oferecimento
da denúncia.
Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, os acusados devem ser absolvidos, em
respeito ao princípio do in dubio pro reo.
Concluindo a fundamentação, infere-se das provas carreadas para os autos que a ‘reforma
organizacional’ promovida pelo então Comandante da FAB, associada à realização de dois
grandes eventos (Copa do Mundo e Olimpíadas) e a carência de pessoal naquela OM à época
dos fatos, contribuíram para a prática de diversos atos administrativos em desconformidade
com os Regulamentos Militares, mormente o Regulamento de Administração. Todavia, não
restou demonstrado, com absoluta certeza, que essas condutas tiveram um colorido penal
capaz de ensejar a condenação criminal dos acusados, devendo os mesmos serem absolvidos
por falta de prova. [...].”
O MPM e a Defesa constituída do Cel R/1 Alencar recorreram (Processo
Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Eventos 265 e 266, docs. APELAÇÃO1).
A Defesa do Cel R/1 Alencar afirma, em suas Razões recursais, que, em
decorrência das fragilidades da Exordial Acusatória, o réu deveria ter sido absolvido por não
haver prova da existência dos fatos criminosos (art. 439, “a”, do CPPM), afastando-se a
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipótese de inexistência de prova suficiente para a condenação (art. 439, “e”, do CPPM)
(Processo
Relacionado: APM
n°
7000037-07.2022.7.11.0011,
Evento
275,
doc.
RAZAPELCRIM1).
5 - Recurso do MPM
5.1 - Do pleito do MPM
O MPM recorre da Sentença requerendo a condenação dos réus nos mesmos
termos da Denúncia, além da fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados
pelas infrações penais militares, considerando os prejuízos causados à Administração Militar
no valor total de R$ 263.147,52 (duzentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e
cinquenta e dois centavos), de forma solidária e proporcional pelos apelados, na seguinte
forma:
- Cel R/1 ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR nas sanções do art. 312
(falsidade ideológica) c/c art. 9º, inciso II, alínea “e”, todos do CPM, por 32 (trinta e duas)
vezes, sendo 6 (seis) vezes em concurso material de crimes e cada uma destas mediante
continuidade delitiva;
- ANTÔNIA EDNA BEZERRA CUNHA nas sanções do art. 312 (falsidade
ideológica) c/c art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do CPM, por 19 (dezenove) vezes, sendo 4
(quatro) em concurso material de crimes em continuidade delitiva;
- ADÃO ALVES LUCENA nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica) c/c
art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do CPM, por 1 (uma) vez;
- GILMAR VITOR DA SILVA nas sanções do art. 312 (falsidade ideológica)
c/c art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do CPM, por 3 (três) vezes em continuidade delitiva; e
- JOAQUIM DIAS BEZERRA nas sanções art. 312 (falsidade ideológica) c/c
art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do CPM, por 9 (nove) vezes, ocorrendo 1 (um) concurso
material de crimes em relação à 1 (uma) vez com outras 8 (oito) em continuidade delitiva.
O Parquet, em suas Razões Recursais, sustenta que o arcabouço probatório é
robusto, estando amparado em Laudos Técnicos e na prova testemunhal (Processo
Relacionado: APM n° 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 273, doc. RAZAPELCRIM1).
Segundo o MPM (Processo Relacionado: AP n° 7000338-56.2023.7.00.0000,
Evento 4, doc. RAZAPELCRIM4):
“[...] ocorria a prática da nefasta “química”, com a inserção de declarações falsas,
divorciadas da realidade, que se iniciavam já com a emissão dos PPM/S pelo Cel ALENCAR e
se concretizavam com o efetivo ateste, por ele, nas notas fiscais, como se os serviços/materiais
prestados/fornecidos tivessem sido aqueles para os quais o processo licitatório foi realizado.
[...] as empresas vencedoras no pregão eletrônico celebravam a Ata de Registro de Preços,
constando os itens que haviam vencido, porém, posteriormente, o Cel ALENCAR entrava em
contato com os representantes (apelados civis) e solicitava um “orçamento” de serviços que
seriam executados, burlando a Ata de Registro de Preços que havia sido celebrada.
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Os quatro apelados civis, por sua vez, anuíam ao esquema e forneciam esse novo orçamento,
com materiais/serviços distintos dos que haviam vencido no pregão e registrados nas Atas.
Depois, novamente por solicitação do Cel ALENCAR, as notas fiscais das empresas eram
emitidas com base nos itens que haviam sido empenhados e que correspondiam aos vencidos
no pregão, e não aos que realmente foram realizados/fornecidos, caracterizando a prática de
falsidade ideológica, por todos os apelados.
[...]
Assim, era realizado o pagamento de um serviço não previsto, não licitado, sendo atestadas as
notas fiscais com serviços e materiais nela descritos, que eram divergentes daqueles
efetivamente prestados/fornecidos. [...]”
O MPM defende que a falsidade não ocorria em relação às notas fiscais e aos
empenhos, mas sim quanto aos serviços efetivamente realizados.
A Representante Ministerial argumenta que as condutas e as provas não deixam
dúvida quanto à autoria e à materialidade delitivas. Para tanto, buscou individualizar as
condutas dos réus (Processo Relacionado: AP n° 7000338-56.2023.7.00.0000, Evento 4, doc.
RAZAPELCRIM4, fls 18-35).
No intuito de corroborar com essa assertiva, ainda em sede de IPM, foram
elaborados Relatórios e Pareceres Técnicos (Processo Relacionado: IPM n° 0000220-
55.2017.7.11.0211, Evento 142).
Como se verá adiante, as alegações do MPM não conquistaram a certeza
condenatória, sendo, no máximo, o mosaico de conturbadas medidas administrativas.
5.2 – Das Contrarrazões das Defesas
Em sede de Contrarrazões, as Defesas constituídas apresentam os seguintes
argumentos:
- Cel R/1 Alencar: os Relatórios Técnicos não especificaram o prejuízo
causado à Administração Militar; os Laudos Periciais de Dano ao Erário foram inconclusivos;
e os depoimentos e os interrogatórios inocentam o acusado. Pugna pela manutenção da
absolvição, modificando o fundamento absolutório para o art. 439, alínea “a” (inexistência do
fato ou não haver prova da sua existência), do CPPM (Processo Relacionado: AP n°
7000338-56.2023.7.00.0000, Evento 4, doc. CONTRAZ7);
- Antônia: inexistiu confissão extrajudicial; o conteúdo das Notas Fiscais,
emitidas pela empresa LIDER, reflete o teor das Notas de Empenho da OM; o MPM não
comprovou quais serviços ou materiais seriam ideologicamente falsos; e os Pareceres
Técnicos foram inconclusivos. Requer o não provimento do Apelo do MPM (Processo
Relacionado: AP n° 7000338-56.2023.7.00.0000, Evento 4, doc. CONTRAZ9);
- Adão: a empresa LUCENA entregou os serviços pelos quais foi contratada; e
não praticou falsidade ideológica (Processo Relacionado: AP n° 7000338-56.2023.7.00.0000,
Evento 4, doc. CONTRAZ8);
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Gilmar: pugna pela manutenção integral da Sentença guerreada, por seus
próprios fundamentos. Requer o não provimento do Apelo do MPM (Processo Relacionado:
AP n° 7000338-56.2023.7.00.0000, Evento 4, doc. CONTRAZ11);
- Joaquim: alega que falta lastro probatório para condená-lo; os serviços
contratados foram prestados; e as perícias foram imprecisas. Requer a manutenção integral da
Sentença absolutória (Processo Relacionado: AP n° 7000338-56.2023.7.00.0000, Evento 4,
doc. CONTRAZ10).
Assim, de acordo com as ponderações defensivas as Defesas alegam, em suma,
que não houve falsidade ideológica, estando os serviços prestados e os materiais entregues
em consonância com os Pedidos, Notas de Empenho e Notas Fiscais.
6 - Absolvição dos acusados
Feito o introito a respeito dos parâmetros acusatórios/absolutórios incidentes na
espécie, passa-se à apreciação recursal.
No CPM, o crime de falsidade ideológica tem por objeto jurídico a
Administração Militar e, como núcleo, as condutas de "omitir" e de "inserir", cuja previsão
encontra-se no caput do art. 312, que assim dispõe:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
As duas primeiras modalidades são classificadas como falsidade imediata, uma
vez que o falso ideal é praticado pelo agente encarregado de confeccionar o documento.
A última modalidade é conhecida como falsidade mediata, pois a punição
criminosa não recai na pessoa incumbida de elaborar o documento, mas sobre o responsável
pela transmissão falsa do informe.
Ainda na espécie, leciona Ênio Luiz Rossetto que a objetividade jurídica da
norma penal castrense “é a tutela do regular funcionamento da Administração Militar.
Subsidiariamente protege-se a fé pública e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares” (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2012. p. 1060).
A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do
núcleo do tipo, ou seja, quando o agente omite, faz omitir, insere ou faz inserir, em
documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que deveria constar. O
preceito primário do art. 312 do CPM, como visto, não requer a demonstração de prejuízo,
bastando a conduta atentar contra a Administração Militar.
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sylvio do Amaral, citado por Guilherme de Souza Nucci, nos explica que, no
delito de falsidade ideológica, “não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou
de algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o
aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor
indica.” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4. ed. – Rio de
Janeiro: Forense, 2021, p. 465).
Sobre essa questão, colaciona-se a esclarecedora lição do professor Ênio Luiz
Rosseto, in verbis:
"[...] Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu
conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações que não condizem com a
verdade [...] não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo [...] não
há a alteração física do documento [...] Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual
do documento, e não a sua estrutura material [...]."(ROSSETO, Ênio Luiz. Código Penal
Militar comentado. Parte especial. RT, São Paulo, 2012, p. 1061.).
Conforme a doutrina, como elemento subjetivo do crime tem-se o dolo
específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo
penal, devendo ser especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou
sentimento pessoal.
Guilherme de Souza Nucci destaca que, no delito em questão, a falsidade coloca
em risco a fé pública no âmbito da Administração ou do Serviço Militar. No tocante ao
elemento subjetivo, aduz que o delito só pode ser praticado a título de dolo, ou seja, o agente
deve ter a vontade livre e consciente de executar qualquer dos verbos nucleares do tipo penal,
para, com a conduta, prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4. ed.
– Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 466).
A jurisprudência do STM está consolidada nesse sentido:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
IN
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. [...]. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO
DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. [...]. O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do
CPM pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se
tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a
dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da
conduta apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no
Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (STM. EI nº
7001375-60.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 10.3.2022, Publicação: 6.4.2022.)
Portanto, o crime em análise exige que o agente tenha a vontade livre e
consciente de praticar a conduta.
Além disso, o autor intenciona que a sua conduta produza resultado prejudicial
a direito, crie obrigação ou altere a verdade sobre fato juridicamente relevante. Atua,
portanto, com especial fim de agir.
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O professor Júlio Fabbrini Mirabete enfatiza que:
“É indispensável o prejuízo potencial ou real, a direito, obrigação ou a fato juridicamente
relevante [...]. Dispensa o crime falsi para sua configuração a efetiva ocorrência do prejuízo,
bastando a potencialidade do dano.” (MIRABETE, Julio Fabbrini Manual de Direito Penal, v.
2, p. 388).
Dessa forma, a ausência desses elementos impede a perfeita adequação da
conduta ao tipo penal incriminador.
Nesse fio, o tipo penal exige o especial fim de agir, consubstanciado na vontade
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre assunto juridicamente
essencial.
Diante dessas exigências legais, jurisprudenciais e doutrinais para condenar,
verificam-se as lacunas havidas na persecução penal deste caso concreto.
Inicialmente, na demanda sub examine, a materialidade do crime de falsidade
ideológica não se encontra perfeitamente delineada e provada.
Essa constatação exsurge da análise do contingente material carreado ao feito, o
qual não evidencia que as notas fiscais estariam em desacordo com os pedidos/notas de
empenho.
Em direção análoga, inclinam-se as declarações dos próprios acusados, colhidas
em sede de IPM e na fase processual, as quais afirmam que os serviços foram, de fato,
realizados.
Além disso, os Relatórios e Pareceres Técnicos falharam em demonstrar que os
materiais e/ou serviços não foram entregues/realizados, como bem destacou o Magistrado de
Piso ao prolatar a Sentença (Processo Relacionado: APM nº 7000037-07.2022.7.11.0011,
Evento 254, doc. SENT1):
“[...] Ademais disso, destaca-se que as perícias técnicas acostadas nos autos do IPM nº
0000220-55.2017.7.11.0211 foram inconclusivas, apontando diversas dificuldades e
imprecisões no levantamento realizado na OM (e.g serviços não passíveis de verificação, itens
não passíveis de aferição com um nível confiável de precisão). Veja-se:
“A inspeção técnica foi baseada na verificação visual “in loco” dos possíveis serviços
realizados, levantamento de quantitativos e análise da razoabilidade para eventuais serviços
não passíveis de identificação.
Não foram encaminhadas conjuntamente com a documentação a ser periciada as Notas
Fiscais consoantes aos serviços prestados, portanto a perícia será embasada nas PPM/S e
Notas de Empenho constantes da documentação. (...)
Os setores da Chefia de Operações do COPE, Data Link COPE, Chefia COPE, Secretaria
COPE e sala de operações COPE não foram levantados a época do relatório nº 034/DT-
INFRA BR/2017 por se tratarem de área restrita de manutenção exclusiva da Telebrás e
estarem em processo de reforma.
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os setores de depósitos, sala técnica, aloj. SO/SGT, sanitários SO/SGT, sala de reuniões,
sala de servidores, CCOM, SGCL e DIV CTR não foram levantados por estarem em
processo de reforma e desmobilização.
Algumas quantificações de serviços referentes ao levantamento de áreas, foram obtidas
através de projetos arquitetônicos antigos e pouco detalhados disponíveis nos arquivos,
portanto existe a possibilidade de erros de aproximação nos levantamentos realizados. (...)
Deve-se ressaltar que pelo fato de os serviços terem sido executadas no ano de 2015, ou seja,
há quase 05 (cinco) anos atrás (sic), se torna improvável obter um nível de precisão para
ateste da realização dos serviços. (...)
Nota: É de fundamental relevância para avalizar o ateste dos serviços questionados, a
solicitação junto à empresa em questão, para que apresente o relatório fotográfico
circunstanciado e diário de obras dos serviços declarados como executado”.
[...]
Por isso, os relatórios técnicos puderam averiguar apenas “áreas passíveis de execução do
serviço” e “quantidades atualmente existentes”, sem dispor de subsídios para apurar a
conclusão dos serviços nos locais exatos onde teriam sido executados.
[...]
[...] não se pode olvidar a patente incongruência das perícias técnicas feitas sem a
disponibilização das notas fiscais, por “verificação visual”, “com base em projetos
arquitetônicos antigos e pouco detalhados” e com defasagem de vários setores que estavam
novamente em reformas e em processo de desmobilização. Ademais, necessário frisar que esta
constatação invalida o relatório de danos ao Erário, que se baseou integralmente nas
referidas verificações inconsistentes. [...]”
À vista desse contexto, não há evidências claras de que as Notas Fiscais,
expedidas pelas empresas envolvidas, teriam sido indevidamente modificadas, passando a
ostentar informações inverídicas, com o intuito de criar obrigações financeiras para
Administração Castrense.
Ademais, conforme se denota dos autos, a OM em questão sofreu grande
reestruturação física no período em questão.
De acordo com os depoimentos colhidos, os quais são corroborados pelos
próprios Relatórios e Pareceres Técnicos, o antigo COMDABRA foi palco de diversas obras,
com construções e reformas, o que dificultou a exata conferência dos itens constantes dos
Pedidos de Materiais e Serviços objeto dos autos. Assim, a atuação dos acusados ocorreu
durante a execução de obras extremamente complexas.
Portanto, não há certeza absoluta de que os acusados tenham praticado as
referidas condutas, parecendo ter havido pouco controle e exíguo tempo para concluir tantas
obras naquela OM.
Diante do cenário dos fatos em apreciação, o dolo que permeia o proceder dos
réus não se desvela com clareza.
Nessa direção, trago à colação a Ementa do seguinte precedente deste Tribunal:
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...].
ATIPICIDADE DA CONDUTA. [...]. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA. O
delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a
inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que
não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar. Como os objetos das condutas
descritas no art. 312 do CPM devem ser declarações relevantes a constar em documentos
públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. [...]. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.” (STM. Ap nº
7000920-61.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
Julgamento: 2.9.2021. Publicação: 6.10.2021.)
O crime de falsidade ideológica é formal, não havendo a exigência de
comprovação de dano pecuniário para a Administração Militar.
Basta que o fato atente contra a Administração Militar, situação que também
não restou bem caracterizada.
Nesse compasso, a materialização da prova é pressuposto essencial para
possibilitar a sentença condenatória criminal.
No ponto crucial deste feito, o frágil contexto acusatório não solidifica que os
envolvidos tenham agido visando ludibriar a OM.
Ademais, os autos não foram capazes de demonstrar, efetivamente, se houve
algum tipo de vantagem auferida pelos réus.
No que tange às declarações dos réus, em sede de IPM, como bem destacou o
Juiz a quo: “estas deveriam ter se confirmado com outras provas que pudessem indicar que
as descrições das notas fiscais eram falsas, o que não ocorreu no caso concreto” (Processo
Relacionado: APM nº 7000037-07.2022.7.11.0011, Evento 254, doc. SENT1).
Assim, analisando os autos desde a origem, não restaram cristalinamente
presentes todas as elementares do delito insculpido no art. 312 do CPM, descaracterizando o
tipo penal imputado aos acusados.
Nesse diapasão, verifica-se que, no caso em testilha, o Parquet Militar não se
desincumbiu do seu ônus de delinear com precisão o dolo da conduta delitiva em análise,
sendo o acervo probatório insuficiente para ensejar a condenação.
As incertezas sobre a materialidade do delito são tão grandes que sequer houve,
por parte do MPM, o cotejamento das informações devidas nas Notas Fiscais com as nelas
constantes.
Não se admite, no Processo Penal Militar, que essa imprecisão seja apta a
ensejar a condenação criminal dos acusados.
Segundo o Professor José Frederico Marques, considera-se prova insuficiente
para a condenação toda aquela que não logrou êxito em produzir certeza e mantém o espírito
do julgador em estado de dúvida. Soma-se a aplicação do in dubio pro reo, que está
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cristalizada no ordenamento jurídico pátrio: “o juiz absolverá o réu se não existir prova
suficiente para a condenação”. (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual
Penal - volume II. Campinas, Bookseller. 1997, p. 261)
O cenário probatório apresentado nestes autos não se mostra seguro a indicar
que os fatos ocorreram consoante descreve a Denúncia, tornando-se temerário eventual juízo
de culpa.
Naturalmente que, se o convencimento judicial acerca da autoria e da
materialidade não se forma em sua completude, a absolvição emerge como única medida, em
prevalência ao interesse dos acusados, consagrado no in dubio pro reo.
Acerca da importância desse postulado, como fundamento ético e jurídico da
decisão do julgador, destaca-se a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:
“[...] O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na
verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de
favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito.
Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de
validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao
esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se
capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo,
dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal
a pronunciar o non liquet.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Volume
único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).
A instauração de dúvida razoável sempre servirá para beneficiar o acusado.
Nesse sentido, segue a Jurisprudência do STM, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONTINUIDADE
DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DA LINHA AUTOMOTIVA. MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. [...] Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo,
consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar em erro mediante
ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita. O Direito Penal, como
ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva para garantia de cobrança
frustrada na seara administrativa, haja vista a possibilidade de utilização de sanções
contratuais, o ressarcimento e outros instrumentos adequados. A condenação criminal, com
todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de
dúvidas, pois presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para
fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático de Direito não se harmoniza
com condenações imprudentes, de forma que, em caso de dúvida razoável, opta-se pela
absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não culpabilidade. De certo, não se
está a fazer concessões a práticas delituosas, porém, a necessária comprovação de todos os
elementos do crime é imprescindível para que haja o édito condenatório. Sentença absolutória
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime. (STM. AP nº 7000472-54.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL.
Julgamento: 28.4.2022. Publicação: 11.5.2022.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
DOLO.
PROVA.
DESPROVIMENTO. [...]. Não se pode afirmar, com a certeza que o caso requer, que
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quaisquer dos Apelados tenha agido com o dolo necessário para a caracterização do delito de
falsidade ideológica. Absolvição que se impõe em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo. Rejeição da Preliminar suscitada pela PGJM por unanimidade. Desprovimento do Apelo
do MPM por unanimidade. (STM. AP nº 7000465-33.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgamento: 11.2.2021, Publicação: 24.2.2021)
Dessa forma, mostrou-se acertada a Decisão absolutória proferida pelo Juízo a
quo em favor dos acusados, carecendo de amparo as teses levantadas pelo Órgão Ministerial.
Ademais, o pedido da Defesa do Cel R/1 Alencar pela absolvição fundada no
art. 439, “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência), do
CPPM também não prospera.
Observe-se que, na absolvição por insuficiência de provas, paira dúvida em
relação à autoria ou materialidade de determinado crime.
Por sua vez, na absolvição por inexistência do fato, ou por não haver prova da
sua existência, não há infração penal.
In casu, como bem demonstrado pelo Magistrado a quo, não se pode precisar o
que realmente ocorreu.
Assim, na dúvida, o melhor fundamento para a absolvição do Cel R/1 Alencar é
justamente a aplicação do princípio in dubio pro reo e não a inexistência da conduta.
Neste caso, restou sobejamente comprovado que a absolvição que se coaduna
ao processo é aquela prevista na alínea "e" do art. 439 do CPPM: não existir prova suficiente
para a condenação.
Este Tribunal assim se manifestou a respeito, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. FRAUDE
EM LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL.
MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. II - Entretanto, não há
como a absolvição ser pautada nas alíneas "a" ou "b" do art. 439 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), [...] por não ter sido possível precisar se todos os serviços descritos no
procedimento licitatório foram realizados. III - No tocante a esse último aspecto, o Apelante
carimbou e atestou a Nota Fiscal paga pela Administração, o que confirmou a realização da
prestação de serviços pela empresa. Omitiu-se em fiscalizar a regularidade documental do
procedimento licitatório e essa atitude deu causa direta à impossibilidade de uma verificação
mais fidedigna dos aspectos da reforma. IV - Apelo conhecido e desprovido. Decisão
unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000736-76.2018.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 11.4.2019. Publicação: 13.5.2019.)
Diante do exposto, conclui-se pela insuficiência de provas para a caracterização
da tipicidade da conduta delitiva, devendo a Sentença atacada ser integralmente mantida.
7- Conclusão
As Forças Armadas repudiam a desordem administrativa porque afeta os
Princípios da Responsabilidade, da Lealdade e da Probidade, todos essenciais para a gestão
das Organizações Militares e o cumprimento da sua missão constitucional no interesse da
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sociedade.
Por outro lado, diante de provas insuficientes para sustentar a pleiteada
condenação dos agentes, torna-se mais legítimo para o Estado absolver os possíveis culpados
do que condenar acusados eventualmente inocentes.
Ademais, reforçando a absolvição dos acusados, os Relatórios e Pareceres
Técnicos não foram capazes de apontar com precisão a existência do delito, retirando, no
contexto da instrução criminal, a necessária certeza para condená-los.
A fragilidade documental esvazia o reconhecimento da culpabilidade dos
agentes, porquanto o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades.
Nesse viés, não se pode impor condenação penal sem a comprovação de ardil
e/ou de dolo, com a intenção de ludibriar a OM e de beneficiar as empresas envolvidas.
No presente caso, a dúvida razoável deve militar a favor dos acusados em
homenagem ao Princípio do in dúbio pro reo e da Presunção de Inocência, pois os autos não
são capazes de demonstrar cabalmente, e indene de dúvidas, que os réus concorreram para a
prática criminosa.
Assim, a manutenção da Sentença absolutória impõe-se como medida de
justiça.
VOTO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos do MPM e da
Defesa constituída do Cel Int R/1 Aer ANTÔNIO MARTINS DE ALENCAR, mantendo
íntegra a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367267v10 e do código CRC 6a3c2e3c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 15/12/2024, às 20:46:0
7000338-56.2023.7.00.0000
40001367267 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR